Tribunal: STM
Processo: 7000681-18.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM). ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGADA IRRELEVÂNCIA PENAL. IMPROCEDÊNCIA. ABUSO DO PODER ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-se a justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal, de modo que o seu trancamento precoce, por meio do presente writ, implicaria indevida supressão de instância. As alegações do Impetrante, no sentido de excluir a responsabilidade penal do Paciente, serão melhor apreciadas no contexto da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é impossível de se fazer em sede de habeas corpus, instrumento de reconhecida limitação para a análise dos elementos de prova. Carece de amparo jurídico a alegação de abuso do poder acusatório em sede de IPM que embasou o oferecimento da denúncia. Não há como se confundir a regular produção de provas com a censurável prática da pescaria probatória, na busca genérica de qualquer elemento incriminador que subsidie a instauração da ação penal ou para tentar justificar uma investigação já iniciada (fishing expedition). Denegada a ordem. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
04/02/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000681-18.2024.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: THIAGO BRITTO GARCIA
ADVOGADO(A): RENATO SANJI TANOWE MADDALENA (OAB MS028281)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
9ª CJM - CAMPO GRANDE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
04/02/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 05/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000681-18.2024.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: THIAGO BRITTO GARCIA
ADVOGADO(A): RENATO SANJI TANOWE MADDALENA (OAB MS028281)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 9ª CJM -
CAMPO GRANDE
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. INSTAURAÇÃO DE
AÇÃO PENAL. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM).
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
PEDIDO
DE
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E
DE MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. ALEGADA IRRELEVÂNCIA PENAL. IMPROCEDÊNCIA.
ABUSO DO PODER ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, configura-se a
justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal, de modo que o
seu trancamento precoce, por meio do presente writ, implicaria indevida
supressão de instância.
As alegações do Impetrante, no sentido de excluir a responsabilidade penal do
Paciente, serão melhor apreciadas no contexto da instrução criminal, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, o que é impossível de se fazer em sede de
habeas corpus, instrumento de reconhecida limitação para a análise dos
elementos de prova.
Carece de amparo jurídico a alegação de abuso do poder acusatório em sede de
IPM que embasou o oferecimento da denúncia. Não há como se confundir a
regular produção de provas com a censurável prática da pescaria probatória, na
busca genérica de qualquer elemento incriminador que subsidie a instauração da
ação penal ou para tentar justificar uma investigação já iniciada (fishing
expedition).
Denegada a ordem.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000681-18.2024.7.00.0000
40001367920 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial sob a presidência do Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em denegar a ordem de habeas
corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 04 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Renato Sanji Tanowe
Maddalena (OAB/MS - 028281), em favor do 2º Ten Ex THIAGO BRITTO GARCIA, o
qual responde à Ação Penal Militar nº 7000131-44.2024.7.09.0009, em curso na Auditoria da
9ª Circunscrição Judiciária Militar. Alega estar sofrendo constrangimento ilegal e aponta
como autoridade coatora o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. Luciano Coca
Gonçalves, tendo em vista a decisão que recebeu a denúncia nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000103-76.2024.7.09.0009.
Em síntese, segundo narrado na denúncia, oferecida em 17 de outubro de 2024
(APM 7000131-44.2024.7.09.0009, evento 1, INIC1), o Paciente, então escalado como
Oficial de dia no 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, situado em Ponta Porã/MS, no dia
16 de agosto de 2024, por volta das 22h40, teria praticado o delito de abandono de posto,
previsto no art. 195 do Código Penal Militar, por ter se ausentado do serviço sem autorização.
O Oficial tentou justificar a sua ausência sob a alegação de que faria uma ronda externa ao
quartel, a qual não era permitida para a sua função. Posteriormente, teria participado de um
churrasco na casa do 1º Ten Wallace Luiz de Freitas Costa e, em seguida, teria sido visto em
um show da “Exporã”, com apresentação musical da cantora Ana Castela, evento ocorrido
fora da área militar.
A relação processual foi regularmente instaurada com o recebimento da
denúncia, em 18 de outubro de 2024 (APM 7000131-44.2024.7.09.0009, evento 1, DEC2),
tendo ocorrido a citação válida do acusado no dia 25 seguinte (APM 7000131-
44.2024.7.09.0009, evento 4). Sobreveio a resposta à acusação em 28 de outubro, sendo
designado o dia 27 de novembro de 2024 para a apreciação, pelo Conselho Especial de
Justiça do Exército, dos pedidos formulados pela Defesa, os quais foram apresentados na
resposta à acusação (APM 7000131-44.2024.7.09.0009, evento 7).
O impetrante alega que a denúncia se sustenta em depoimentos frágeis de duas
testemunhas, as quais, além de admitirem ter feito uso de bebida alcóolica, declararam ter
visto “alguém parecido" com o Paciente num show. Afirma não haver qualquer prova
documental ou pericial que corrobore essas alegações.
Aduz, ainda, ter ocorrido desvio de finalidade das investigações, as quais teriam
extrapolado o seu objeto, ao se estenderem à suposta ida do Paciente ao show da “Exporã”.
Afirma terem sido abordados fatos acessórios que não configuram o crime de abandono de
posto e ultrapassam o escopo da apuração original.
7000681-18.2024.7.00.0000
40001367920 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aponta ofensa a direito líquido e certo e sustenta falta de justa causa para o
deslinde da ação penal, em razão da ausência de prova e da atipicidade da conduta. Por essa
razão, alega estar o Paciente sofrendo indevido constrangimento diante da fragilidade dos
indícios da prática delitiva, o que inviabiliza o prosseguimento da ação penal.
Pede, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento final deste writ
e, no mérito, o seu trancamento por ausência de justa causa, por atipicidade da conduta, por
desvio de finalidade e por abuso de poder. Subsidiariamente, postula “a restrição do objeto
da denúncia exclusivamente à suposta ida ao show Exporã, excluindo os fatos alheios ao
objeto inicial do Inquérito”.
Por Decisão de 6 de novembro de 2024, o pleito liminar foi indeferido por falta
de amparo legal, além da sua nítida imbricação com o mérito (Evento 6).
Estando os autos suficientemente instruídos, consideradas as facilidades
proporcionadas pelo Sistema e-Proc, que permite, inclusive, o acesso aos processos
relacionados, não vislumbrei a necessidade de solicitar as informações da autoridade
indigitada coatora, nos termos do art. 472, caput, do CPPM. Determinei, portanto, a remessa
dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma e no prazo do § 3º do dispositivo
mencionado.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, opinou pela denegação da
ordem (Evento 13).
É o Relatório.
VOTO
O pedido de habeas corpus dispensa o rigor do formalismo processual para a
sua admissibilidade. A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento acerca da
possibilidade de utilização desse instrumento constitucional visando ao arquivamento de
inquéritos e ao trancamento de ações penais quando manifesta a ausência de justa causa para
a persecução criminal. Assim, o writ merece ser conhecido.
No entanto, como frisado na decisão liminar, não procede o argumento trazido
na impetração. Nos termos da denúncia, o Paciente responde em liberdade à ação penal
militar pela suposta prática do crime de abandono de posto, tipificado no art. 195 do CPM,
por ter se ausentado sem autorização do serviço de Oficial de Dia, junto ao 11º Regimento de
Cavalaria Mecanizado.
O impetrante sustenta a falta de justa causa para o processamento da ação penal
em face da atipicidade da conduta e da ausência de provas. Defende também a ocorrência de
desvio de finalidade em relação ao objeto do inquérito policial militar, o que configuraria
abuso do poder acusatório. Sustenta ainda a irrelevância penal da conduta atribuída ao
Paciente.
7000681-18.2024.7.00.0000
40001367920 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A impetração não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a existência de
circunstância impeditiva para instauração da ação penal. Ao contrário, pela leitura superficial
que se faz da peça acusatória, verifica-se a presença dos indícios mínimos da configuração do
delito. A verificação da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade é cabível mediante o
processamento da ação penal militar, após a regular instrução criminal, ocasião em que será
oportunizada a comprovação do alegado, mediante a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
No curso da ação penal, poderá o Impetrante demonstrar as alegações segundo
as quais o Paciente: não teria abandonado o seu posto de serviço a pretexto de ter realizado
uma “ronda externa”; não teria comparecido ao citado churrasco na residência de seu colega
de farda (atividade incompatível com o serviço de Oficial de Dia), ou, se compareceu, a razão
que o motivou, de forma a ensejar a existência de circunstância excludente da ilicitude ou da
culpabilidade; e não teria se deslocado ao Parque de Exposições, onde fora supostamente
avistado por dois militares.
Isso porque, na linha do entendimento consolidado dos Tribunais pátrios, é
incabível a produção de provas na estreita via do habeas corpus. Ademais, a jurisprudência é
pacífica quanto à prevalência do interesse social na apuração das infrações penais na fase de
instauração do processo. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional,
admitida, apenas, quando evidentes a atipicidade da conduta, a existência de causa de
extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade,
o que não se verifica no presente caso.
Logo, configurada a justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação
penal impugnada, infere-se que o seu trancamento precoce por meio do presente writ
implicaria indevida supressão de instância. A título ilustrativo, cito precedente desta Justiça
Especializada:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO (ART. 195
DO CPM). AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. IRREGULARIDADES FORMAIS.
RELAXAMENTO DA PRISÃO. DENÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
LASTRO
PROBATÓRIO.
JUSTA
CAUSA
CONFIGURADA.
TESE
DEFENSIVA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. PLEITO SUBSIDIÁRIO. CRIME DE
MÃO PRÓPRIA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA QUE O PACIENTE RESPONDA DE
FORMA ISOLADA DOS DEMAIS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I - Habeas
Corpus impetrado em favor de Oficial da Marinha do Brasil, que, preso em flagrante,
juntamente com outros dois militares, sob a acusação de haver abandonado seu posto de
serviço em Embarcação (art. 195 do CPM), figura como Réu em ação penal militar. II – [...]
III - Não prospera a alegação de que a denúncia encontra-se despida de justa causa, por estar
lastreada em APF inquinado de nulidade, e que seu recebimento pelo Juízo, dando ensejo à
instauração da ação penal militar, resultou em constrangimento ilegal ao Paciente, pois a
narrativa exordial possui suporte nos elementos de fato carreados aos autos, evidenciando
indícios suficientes de autoria e de materialidade, aptos a configurar a justa causa necessária
à persecução penal. IV - A despeito do esforço argumentativo da Defesa, o acervo pré-
constituído do Writ não se mostrou robusto o bastante para desconstituir, de plano, a justa
causa existente no oferecimento da denúncia. Aprofundar a análise, nos termos pretendidos
no Habeas Corpus, significaria indevida supressão de instância, subtraindo do primeiro
grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada, atentando contra
o princípio do in dubio pro societate. V - A tese de inexistência de crime militar, por
atipicidade da conduta, não prospera, in casu, pois a aferição da tipicidade, da ilicitude e da
7000681-18.2024.7.00.0000
40001367920 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

culpabilidade, decorrentes da conduta veiculada na peça inaugural do processo, deverá
ocorrer no bojo da ação penal militar, após a regular instrução processual na instância a
quo. VI - O pleito subsidiário de separação do processo e redistribuição do feito, para que o
Paciente responda de forma isolada no polo passivo, por tratar-se de crime de mão própria,
também não merece acolhimento, neste momento processual, porquanto ainda pendente de
análise pelo primeiro grau de jurisdição. Eventual apreciação da vertente quaestio no Juízo
ad quem implicaria exercício indevido das atribuições do juízo a quo. VII - A jurisprudência
desta Corte é firme a respeito da excepcionalidade da utilização do Writ para o trancamento
de ação penal militar. Habeas Corpus a que se nega provimento. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000767-
23.2023.7.00.0000. Relator: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data
de Julgamento: 23/11/2023, Data de Publicação: 19/12/2023). (Grifei).
Sobre o tema, o pensamento desta Corte comunga com o entendimento do
Excelso Pretório, conforme se verifica no seguinte aresto:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento
da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for
evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
2. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados
sejam confirmados por investigação preliminar. 3. Para o acolhimento das teses defensivas –
denúncia baseada exclusivamente em denúncia anônima, atipicidade da conduta e crime
impossível –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as
instâncias inferiores a concluírem ‘que a autoridade policial teria previamente averiguado a
procedência da delatio criminis’, que estão presentes ‘a materialidade e autoria delitivas, por
ter havido privação da liberdade da vítima’ e que ‘o suposto consentimento da ofendida não
restou demonstrado de plano’, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não
admite dilação probatória. 4. Não restou demonstrada excepcionalidade apta a justificar o
trancamento das ações penais ora impugnadas. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 184871, Org. Julg. Segunda Turma,
Rel.: Min NUNES MARQUES, Julg.: 17/08/2021; Public.: 23/09/2021).
(Grifei).
Na espécie, a denúncia atendeu aos requisitos constantes do art. 77 do CPPM.
Diante dos indícios apontados, prevalece o princípio do in dubio pro societate em virtude da
flagrante justa causa para a persecução criminal. Nenhuma irregularidade emerge da
instauração da ação penal em desfavor do Paciente, a qual se lastreia nos indícios mínimos de
autoria e da materialidade delitivas, impondo o interesse social de se apurar a conduta que lhe
fora imputada, em observância ao devido processo legal e às garantias fundamentais de quem
estiver respondendo a processo crime.
Sem razão, portanto, a alegação do Impetrante relativa à irrelevância penal da
prática ilícita atribuída ao Paciente. É nítida a gravidade da conduta, uma vez que o abandono
do posto fragiliza a proteção do serviço e do dever militar, assim como a segurança e o
funcionamento regular das instituições militares, representando ofensa aos princípios
basilares da vida na caserna, consistentes na hierarquia e na disciplina. Nesse sentido,
confira-se precedente desta Corte, assim ementado:
7000681-18.2024.7.00.0000
40001367920 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ABANDONO
DE
POSTO.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA
IMPRÓPRIA,
DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA,
DA
IRRELEVÂNCIA PENAL E DA LESIVIDADE. REGULAMENTO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. O abandono de posto consuma-se no instante em que o militar
se afasta do local do serviço sem a devida autorização. Trata-se de crime de mera conduta,
cuja consumação não necessita da ocorrência de resultado naturalístico, não sendo possível
a aplicação do Princípio da Insignificância/da Bagatela Imprópria, da Intervenção Mínima
e da Lesividade. Inaplicabilidade do Recurso Defensivo. A dicção do art. 195 do CPM conduz
ao entendimento de que o abandono de posto, e/ou do próprio serviço para o qual o militar
foi escalado, provoca grave lesão ao bem jurídico tutelado, in casu, a Hierarquia e a
Disciplina. A conduta tem relevância penal e demonstra a efetiva lesão ou perigo de lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, razão pela qual deve ser reprimida
nos termos do Código Penal Militar, não podendo ser apreciada na esfera administrativa,
afastando, com isso, a alegada violação do Princípio da Lesividade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001013-92.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
14/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019). (Grifei).
Por fim, sustenta o Impetrante a suposta ocorrência de desvio de finalidade na
investigação ensejadora da instauração da ação penal militar. Conforme alega, teriam sido
abordados fatos acessórios que não configuram crime, ultrapassando o objeto da apuração do
delito de abandono de posto.
Afirma ser:
[...] inadmissível que o inquérito se torne um meio de investigação genérica, sem delimitação
clara do que se está apurando, sob o risco de configurar o que se chama de ‘fishing
expedition’ — uma espécie de investigação exploratória e abusiva, em busca de qualquer
conduta incriminadora, sem uma base sólida de suspeitas iniciais.
[...].
Prossegue argumentando que:
[...] a visita breve do Tenente Britto à casa de outro militar, ainda mais dentro da área militar,
não faz parte do objeto inicial da investigação e não pode ser utilizada para fundamentar uma
acusação penal, pois isso extrapola o limite da investigação originalmente estabelecida. Esse
desvio de foco, além de configurar uma clara fishing expedition, contamina a denúncia e
compromete a legitimidade do processo penal.
O inquérito foi instaurado especificamente para apurar se o paciente, 2º Tenente Britto, teria
se ausentado do quartel para comparecer ao show da Exporã, fato específico que originou a
investigação. No entanto, ao longo do processo, houve um claro desvio do objeto inicial.
[...]
Outro elemento da prática abusiva em questão está no fato de que em sua denúncia, o MPM
afirma falsamente que o acusado sequer atendeu ao telefonema realizado pela guarnição de
serviço, contrariando prova constituída nos autos.
7000681-18.2024.7.00.0000
40001367920 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É visível como ao acusado é imputado tudo que for possível. A entrega de um armamento de
um militar que “chega de uma missão” é realizado, na ausência imediata do Oficial de Dia,
ou caso sua sala esteja fechada, na sala do Sargento Comandante da Guarda, que fica
exatamente na Guarda Principal, com cofre, cadeado, armário de ferro.
Trata-se de mais um exemplo claro de que não houve prejuízo algum para o serviço ou
violação de procedimentos, mas qualquer conduta paralela gera um receio, até mesmo nas
testemunhas, que passaram a trazer fatos que não tinham vínculo com o objeto do inquérito,
buscando justificar-se de algo que sequer lhes estava sendo imputado.
[...].
Com efeito, carece de amparo jurídico a alegação de abuso do poder acusatório
nos autos do Inquérito Penal Militar nº 7000103-76.2024.7.09.0009. Por óbvio, se o
procedimento investigatório foi instaurado justamente para se apurar a possível prática do
crime de abandono de posto motivada pela notícia de ter o Paciente se afastado
injustificadamente do seu local de serviço, não seria minimamente razoável supor que o
exame do caso estaria restrito à ida do Oficial apenas a um determinado local. Na espécie,
ambos os eventos estão relacionados com a mesma prática delituosa em apuração.
Ademais, não há como se confundir a regular produção de provas (ou mesmo o
seu encontro fortuito, se fosse o caso) com a censurável prática da pescaria probatória
(fishing expedition). Sobre o tema, leciona o professor Renato Marcão:
[...]
Na lição de ALEXANDRE MORAIS DA ROSA e TIAGO BUNNING MENDES, ‘o fishing
expedition ou a ‘pescaria probatória’ constitui em um meio de ‘investigação especulativa
indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado que, de forma ampla e genérica, ‘lança’
suas redes com esperança de ‘pescar’ qualquer prova para subsidiar uma futura acusação
ou para tentar justificar uma investigação/ação já iniciada’. E acrescentam: ‘Na doutrina
alemã, Bernd Schumann denomina esse fenômeno de ‘efeito hidra’, que é caracterizado pela
consistente busca, permanentemente ampliada, estendida e, portanto, invasiva, de elementos
de prova relativos a fatos que se desconhece, para além dos regulares limites da
investigação’.
Conforme asseverou o Min. Gilmar Mendes, ‘O STF tem rechaçado esse exercício ilegítimo
dos instrumentos de persecução, embora nem sempre se utilize dessa nomenclatura
consagrada na experiência anglo-saxã. Destaca-se, por exemplo: a) a proibição da quebra de
sigilo telefônico com base em listagem genérica, sem a discriminação de pessoa
individualizada que seja considerada como investigada (STF, Inq-AgR 2245/MG, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, DJe 09/11/2007); b) a ilicitude de provas obtidas através do cumprimento
de mandado de busca e apreensão ‘estendido’, em endereço que não constava do mandado e
nem da decisão (STF, HC 106.566/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J.
16/12/2014). Destaquei a ilegalidade dessas medidas no julgamento dos Habeas Corpus
144.159 e 163.641, ao assentar que ‘O controle judicial prévio para autorizar a busca e
apreensão é essencial com a finalidade de se verificar a existência de justa causa, de modo a
se evitar fishing expeditions (investigações genéricas para buscar elementos incriminatórios
aleatoriamente, sem qualquer embasamento prévio)’. Portanto, deve-se ter cuidado para se
diferenciar o encontro fortuito de provas da busca expansiva e dissimulada de elementos
incriminatórios, de modo a se impedir que as investigações invadam a esfera de competência
de outros Juízos ou Tribunais, o que viola a garantia do Juiz Natural (art. 5º, LIII), além de
possibilitar o adequado exercício do direito de defesa, evitando-se a indevida violação à
intimidade e à vida privada (art. 5º, X, da CF/88) ou a submissão dos acusados a um processo
circular ou estado de permanente investigação.
7000681-18.2024.7.00.0000
40001367920 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
(Curso de processo penal / Renato Marcão. – 8. ed. – São Paulo: SaraivaJur,
2023, p. 391).
Em síntese, como se denota, o caso concreto em nada se assemelha às hipóteses
de fishing expedition. Diferentemente do que configuraria a busca ilegal de provas, os fatos
narrados na denúncia ocorreram quando o Paciente estava escalado como Oficial de Dia na
citada OM e estão diretamente relacionados com o objeto do IPM, porquanto, em tese, teria o
Paciente se afastado do serviço justamente para participar de um churrasco na residência do
1º Ten Wallace Luiz de Freitas Costa, tendo, posteriormente, comparecido ao evento
realizado no Parque de Exposições da cidade. Segundo descrito na peça acusatória, o
Paciente somente retornou ao serviço “por volta de 01h20 do dia 17 de agosto de 2024 (ev.
32. doc. 3, f. 1), ocasião em que assumiu novamente suas funções”.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a
ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367920v14 e do código CRC b8c980a5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 10/2/2025, às 18:8:42
7000681-18.2024.7.00.0000
40001367920 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR